Tribunal: TJSP
Processo: 1004625-44.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo zero km (Chevrolet Cobalt, ano 2019). Apresentação de defeito mecânico passadas semanas da data da aquisição. R. sentença de parcial procedência, com apelo somente da corré revendedora. Plena aplicação do CDC. Laudo pericial conclusivo. Vício do produto. Danos materiais demonstrados e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo zero km (Chevrolet Cobalt, ano 2019). Apresentação de defeito mecânico passadas semanas da data da aquisição. R. sentença de parcial procedência, com apelo somente da corré revendedora. Plena aplicação do CDC. Laudo pericial conclusivo. Vício do produto. Danos materiais demonstrados e devidos pelas requeridas. Sentença mantida na integralidade. Sucumbência majorada. Recurso improvido.